Tribunal: STF
Processo: SL 1543
Classe: SL
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-18
Data de publicação: 2022-05-18

Ementa:

Inteiro teor:
SUSPENSÃO DE LIMINAR. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO DE ORIGEM QUE SUSPENDE A EXECUÇÃO. ALEGAÇÃO DE RISCO À ORDEM E À ECONOMIA PÚBLICAS. INOCORRÊNCIA. MANIFESTAÇÃO DO PLENÁRIO DESTA CORTE EM SENTIDO CONTRÁRIO À TESE SUSTENTADA PELO MUNICÍPIO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA CONCEDIDA NA AR 2.904. PEDIDO DE SUSPENSÃO QUE SE INDEFERE.



    Decisão: Trata-se de pedido de suspensão de liminar ajuizado pelo Município Macapá/AP contra decisão liminar proferida nos do Agravo de Instrumento nº 0001187-19.2022.8.03.0000, em curso no Tribunal de Justiça do Amapá, em virtude da qual foi determinada a suspensão de incidente de cumprimento de sentença manejado pela Municipalidade em face do Estado do Amapá, nos autos do Processo nº 0055073- 71.2015.8.03.0001.



    Em breve síntese, informa o Município autor ter manejado ação em face do Estado com vistas à complementação de repasses de ICMS, a qual foi julgada procedente, em virtude da aplicação do Tema 42 da sistemática da repercussão geral, e transitou em julgado após o julgamento do ARE 1.288.639 por este Supremo Tribunal Federal. 



    Sustenta que a decisão ora impugnada, ao sustar o curso do cumprimento da sentença lavrada no processo mencionado, estaria gerando “grave lesão aos cofres municipais”. Aduz ser indevida a suspensão da execução à luz de precedentes desta Corte e que apenas o Município arcaria com os prejuízos da demora no processo, requerendo, por estas razões, a suspensão da decisão referida.



    É o relatório. DECIDO. 



    Ab initio, consigno que legislação prevê o incidente de contracautela como meio processual autônomo de impugnação de decisões judiciais, franqueado ao Ministério Público ou à pessoa jurídica de direito público interessada, nas causas movidas contra o Poder Público ou seus agentes, exclusivamente quando se verifique risco de grave lesão à ordem, à saúde, segurança e à economia públicas no cumprimento da decisão impugnada (art. 4º, caput, da Lei 8.437/1992; art. 15 da Lei 12.016/2009 e art. 297 do RISTF).



    Com efeito, ao indicar tais circunstâncias como fundamentos dos incidentes de suspensão, a própria lei indica causas de pedir de natureza eminentemente política e extrajurídica, diferenciando-se das causas que geralmente justificam outros meios de impugnação de decisões judiciais e que se revelam como conceitos jurídicos indeterminados, a serem apreciados pelo julgador perante o caso concreto. Nesse sentido, também aponta a clássica jurisprudência desta Corte, in verbis:



    “Suspensão de segurança: natureza cautelar e pressuposto de viabilidade do recurso cabível contra a decisão concessiva da ordem. A suspensão de segurança, concedida liminar ou definitivamente, é contracautela que visa à salvaguarda da eficácia pleno do recurso que contra ela se possa manifestar, quando a execução imediata da decisão, posto que provisória, sujeita a riscos graves de lesão interesses públicos privilegiados - a ordem, a saúde, a segurança e a economia pública: sendo medida cautelar, não há regra nem princípio segundo os quais a suspensão da segurança devesse dispensar o pressuposto do fumus boni juris que, no particular, se substantiva na probabilidade de que, mediante o futuro provimento do recurso, venha a prevalecer a resistência oposta pela entidade estatal à pretensão do impetrante. […]”. (SS 846/DF-AgR, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Tribunal Pleno, DJ de 8/11/1996).



    Nesses casos, limitado a se pronunciar sobre essas circunstâncias, não cabe ao julgador manifestar-se quanto ao mérito propriamente dito do que discutido no processo originário, eis que essa questão poderá ser oportunamente apreciada pelo Supremo Tribunal Federal na via recursal própria. Nesse sentido é a jurisprudência da Suprema Corte, ao afirmar que “a natureza excepcional da contracautela permite tão somente juízo mínimo de delibação sobre a matéria de fundo e análise do risco de grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas” (SS 5.049-AgR-ED, rel. Min. Presidente Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno DJe de 16/05/2016). 



    In casu, o pedido de suspensão se volta contra decisão provisória proferida por desembargador do Tribunal de Justiça do Amapá que determinou a suspensão de incidente de execução manejado pelo Município autor em face do Estado do Amapá. 



    Em que pese a argumentação formulada pela parte autora, verifica-se de plano a ocorrência de circunstância capaz de afastar a possibilidade de reconhecimento de risco de lesão ao interesse público no presente caso concreto, a saber, a concessão de tutela provisória de urgência pelo Plenário deste Supremo Tribunal Federal na Ação Rescisória nº 2.904. Com efeito, tendo esta Corte determinado a suspensão provisória do acórdão proferido em recurso interposto na mesma ação de conhecimento que deu origem ao cumprimento de sentença em que proferida a decisão ora impugnada, restou reconhecida a plausibilidade da argumentação do Estado do Amapá naquele feito, de modo que, doravante, vige presunção contrária à argumentação manejada pela Municipalidade nestes autos. 



    Saliento ainda que, nos termos da literalidade do artigo 4º, da Lei 8.437/1992, não cabe, como regra, medida de contracautela à Presidência deste Supremo Tribunal Federal em face de decisão proferida por membros do mesmo órgão colegiado, notadamente quando ausente qualquer teratologia na decisão impugnada. Destarte, tendo havido manifestação do Plenário desta Corte em sentido contrário à tese ora sustentada pelo Município autor, incabível se revela o presente pedido de suspensão. Nesse sentido, cito a SL 1.117, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 02/10/2017, cuja ementa transcrevo a seguir, in verbis:



    “SUSPENSÃO DE LIMINAR. MEDIDA LIMINAR DEFERIDA POR MINISTRO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL: DESCABIMENTO DA MEDIDA DE CONTRACAUTELA. PRECEDENTES. SUSPENSÃO DE LIMINAR NÃO CONHECIDA.”



    Ex positis, INDEFIRO O PEDIDO DE SUSPENSÃO pleiteado, com fundamento no artigo 13, XIX, do RISTF, combinado com o art. 297 do RISTF e com o art. 4º, caput, da Lei 8.437/1992.



    Publique-se. Int..



    Brasília, 18 de maio de 2022. 



Ministro Luiz Fux



Presidente



Documento assinado digitalmente